Tribunal: TJBA
Processo: 8001103-77.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001103-77.2021.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOILSON JOSE SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA SANTOS MACEDO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao extinguir a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada para atuar na defesa de Joilson José Silva Almeida, denunciado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.
Preliminarmente, discute-se: (i) a nulidade da sentença em razão da existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) a suposta incompetência do juízo criminal para fixar honorários; e (iii) a inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ; no mérito, (iv) analisa-se a adequação do valor arbitrado, à luz da atuação da advogada dativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia aplica-se exclusivamente aos crimes dolosos contra a vida, não sendo extensível à hipótese de crime de ameaça. Na ausência de Defensoria Pública na Comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo. Preliminar rejeitada.

4.
A jurisprudência consolidada admite a fixação de honorários pelo juízo criminal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A tese do Tema 984 do STJ não impõe vinculação obrigatória aos valores da tabela da OAB, desde que haja fundamentação idônea. Prefacial não acolhida.

5.
Mérito.

A atuação da defensora restringiu-se à apresentação da resposta à acusação, sendo proferida sentença extintiva da punibilidade antes da fase de instrução. O valor fixado na origem (R$ 3.500,00) mostra-se excessivo diante da simplicidade do caso.

6.
Redução para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), correspondente a um salário-mínimo, valor proporcional ao serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, inciso LXXIV; e Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001103-77.2021.8.05.0187, oriundos da Comarca de Paramirim, em que figura como apelante o
Estado da Bahia
e como apelado
Joilson José Silva Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da relatora.

Salas das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça

.